Tribunal: STF
Processo: HC 87111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime de roubo qualificado. 3. Inversão
da apresentação das alegações finais. 4. Alegação de cerceamento de
defesa pela não apresentação das razões de alegações finais, após a
reabertura do prazo. 5. Aplicação do princípio da proteção judicial
efetiva. 6. Violação do direito de defesa e do princípio da
dignidade humana. 7. Ordem deferida